Tribunal: TJBA
Processo: 8002458-15.2024.8.05.0124
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002458-15.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE ITAPARICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: A CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO GONCALVES TEIXEIRA, CAMILA DA SILVA VIEIRA, HUGO MARINHO COSTA SILVA, GIULIA RE D AMORE

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). REQUISITOS DO ART. 58, §3º, DA CF/88 ATENDIDOS (1/3 DAS ASSINATURAS, FATO DETERMINADO E PRAZO CERTO). ATO VINCULADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DAS MINORIAS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. CONTROLE JURISDICIONAL PARA ASSEGURAR OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. OBRIGAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTALAR A CPI. PRECEDENTES DO STF. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Itaparica – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8002458-15.2024.8.05.0124, concedeu a segurança vindicada para determinar ao Presidente da Câmara de Vereadores de Vera Cruz/BA que adotasse, em 5 (cinco) dias, todos os atos formais necessários à instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, por entender preenchidos os requisitos do art. 58, §3º, da Constituição Federal (um terço de membros, fato determinado e prazo certo) e do art. 96 do Regimento Interno da Câmara, afastando a alegada discricionariedade da autoridade coatora.

2 – O artigo 58, §3º, da Constituição Federal confere às minorias parlamentares o direito público subjetivo à investigação por CPI, desde que satisfeitos os três requisitos (1/3, fato determinado, prazo certo). Trata-se de ato vinculado: preenchidos os requisitos, impõe-se a criação da CPI, não havendo espaço para juízo político impeditivo do Presidente da Casa. O argumento de que o verbo “caberá” (art. 96, §4º, RI) autorizaria discricionariedade não procede: “caberá” significa competência dever de praticar ato vinculado de instalação, não faculdade para negar a constituição.

3 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido, reconhecendo que, atendidos os requisitos do art. 58, §3º, CF, impõe-se a criação da CPI, cabendo ao Presidente da Casa apenas viabilizar sua instalação, inclusive porque o tema extrapola o âmbito interna corporis quando envolve direito constitucional das minorias.

4 – Na hipótese vertente, constata-se pelas provas anexadas (ID 73952641) que os três requisitos estão provados: (i) 1/3 das assinaturas (6/13);
(ii) fato determinado: apurar possíveis atos de improbidade (arts. 9, 10 e 11, da Lei nº 8.429/1992, então vigente à época dos fatos narrados) relativos a suposto uso indevido de pessoal e máquinas públicas na construção de imóveis privados em 2024;
(iii) prazo certo: 90 dias (art. 96, §2º, RI).

5 – A alegação de cancelamento de sessões por falta de quórum não afasta o dever jurídico de instalar a CPI, pois maiorias parlamentares não podem frustrar o direito constitucional das minorias à investigação. Também não há ingerência indevida do Poder Judiciário: o controle jurisdicional incide apenas para assegurar o cumprimento dos pressupostos constitucionais, sem adentrar o mérito político da investigação (art. 1º, Lei 12.016/2009).

6 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, mormente quando se tratar de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

7 – Nestas condições, há direito líquido e certo do impetrante e dos demais subscritores à instalação da CPI. A sentença observou a Constituição Federal, o Regimento Interno da Casa Legislativa Municipal e a jurisprudência do STF, fixando prazo razoável e compatível com a urgência do tema. O provimento liminar confirmado na sentença encontra respaldo no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (liminar para assegurar a eficácia da ordem).

8 – A Douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido, consoante Parecer lavrado pela Eminente Procuradora de Justiça RITA MARIA SILVA RODRIGUES (ID 76442678).

9 – Parecer Ministerial acolhido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8002458-15.2024.8.05.0124, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Itaparica – BA, remetente MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE ITAPARICA – BA, interessados CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ, ESTÁCIO LIMA DOS SANTOS e RICARDO VELLOSO FACO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

III